Tribunal: TJMT
Processo: 1037886-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037886-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDMILA MENDONCA FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 050.901.881-57 (EMBARGANTE), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (EMBARGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), LUDMILA MENDONCA FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 050.901.881-57 (EMBARGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (EMBARGANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DOCUMENTOS ESTRANHOS À LIDE. NULIDADE DE ACÓRDÃO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE PROVA FORJADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia reconhecido danos morais decorrentes de problemas no sistema de freios e embreagem de veículo, reformando parcialmente a sentença. A parte embargante alega (i) nulidade por erro material em razão da juntada de documentos pertencentes a processo estranho à lide, (ii) omissão quanto à obrigação de fazer para conserto dos defeitos, (iii) omissão sobre a alegação de prova forjada e (iv) necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de nulidade do acórdão em razão de erro material consistente na juntada de documentos estranhos à lide; (ii) estabelecer se há omissão quanto à obrigação de fazer relativa ao conserto do veículo; (iii) verificar se houve omissão quanto à alegação de prova forjada; (iv) determinar se é devida a fixação de honorários advocatícios pela sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, III, do CPC autoriza embargos de declaração para corrigir erro material, passível de reconhecimento inclusive de ofício e independentemente do trânsito em julgado.

A juntada de documentos referentes a processo estranho à lide configura erro material, impondo a nulidade do acórdão anterior.

Não há omissão quanto à obrigação de fazer, pois o acórdão expressamente consignou que a ré ressarciu o valor do reparo antes do ajuizamento, estando superada a questão material e reconhecido apenas o dever de indenizar por danos morais.

A alegação de prova forjada não enseja omissão, pois a questão foi implicitamente afastada ao se reconhecer a solução administrativa da matéria principal.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), impõe-se a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios devidos pelas rés, em razão do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos pertencentes a processo estranho à lide configura erro material, corrigível por embargos de declaração, inclusive de ofício e antes ou depois do trânsito em julgado.

A pretensão não acolhida integralmente não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o julgamento.

A ausência de determinação de obrigação de fazer afasta alegação de omissão quando a reparação material já foi administrativamente solucionada.

Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com honorários advocatícios proporcionais, com majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUDMILA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS EIRELI – EPP.

Alega a embargante a ocorrência de erro material, consubstanciado na juntada equivocada, no sistema PJe, de documentos estranhos à presente lide (Ementa), razão pela qual pugna pelo desentranhamento desses documentos e pela substituição pelos correspondentes ao processo correto.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para corrigir erro material, sendo certo que tal hipótese resta evidenciada no caso em apreço.

Conforme se extrai da petição de embargos, foram efetivamente juntados aos autos documentos pertencentes a processo estranho à lide, o que configura erro material passível de correção, independentemente do trânsito em julgado da decisão embargada, inclusive de ofício.

Diante disso, Acolho os embargos de declaração, para declarar a nulidade do (Acórdão), 299831392, ou seja, sem efeito.

Em observância aos princípios da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII da CF) e primazia do mérito (art.4o do CPC), passo à análise dos aclaratórios que sustenta
a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à obrigação de fazer relativa ao conserto dos freios e embreagem, bem como a falsidade documental suscitada nas razões recursais.

Requer o acolhimento, quanto ao pedido de fixação de honorários de sucumbência em seu favor.

Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os aclaratórios merecem parcial provimento.

Quanto à obrigação de fazer, o acórdão foi claro ao analisar a questão, consignando que, antes do ajuizamento da ação, a ré Saga Pantanal promoveu o ressarcimento do valor deduzido do Limite Máximo de Reparo e que restou caracterizado o dever de indenizar por danos morais em razão dos transtornos experimentados com problemas no sistema de freios e embreagem.

A sentença foi reformada apenas para incluir a condenação ao pagamento de danos morais, inexistindo determinação de obrigação de fazer, porquanto a reparação material já se encontrava superada, conforme fundamentação expressa.

Assim, o fato de a pretensão da embargante não ter sido acolhida integralmente não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegação de “prova forjada”, igualmente não há omissão.

A matéria foi implicitamente afastada ao se reconhecer a solução administrativa da questão principal e ao se reformar a sentença apenas para incluir a indenização por danos morais, sendo desnecessário novo pronunciamento específico.

Dessa forma, não se verificando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, nesses pontos.

Contudo, em relação aos honorários advocatícios sucumbências, merece prosperar ante a sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC).

Desse modo condeno as rés ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais e a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, CPC).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios devidos pelas rés, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025